Tribunal: TJMT
Processo: 0035011-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035011-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

III. EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – ADEQUAÇÃO –RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado que a autora prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que aquela deve receber os seus honorários advocatícios. Contudo, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pela própria autora para comprovar o trabalho por ela desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença é irrisório, de maneira que devem ser fixados no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido.

2. Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pela própria autora para comprovar o trabalho por ela desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença é irrisório, de maneira que devem ser fixados no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor
SISANE VANZELLA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 0035011-28.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o réu ao pagamento de 0,5% (meio por cento), sobre o valor atualizado da causa do processo de no 2725-14.2000.8.11.0055 (cód. 13784 – numeração anterior 185/2000), sendo que a quantia deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do trânsito em julgado da sentença. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico obtido pela autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC (ID 122898485).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o valor atualizado do débito da ação onde foi prestado os serviços advocatícios, hoje importa em apenas R$ 111.713,17 (cento e onze mil setecentos e treze reais e dezessete centavos), de modo que os honorários advocatícios arbitrados (0,5% de R$ 111.713,17) correspondem a apenas R$ 558,56 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), revelando-se irrisório.

Alega que o valor atualizado do débito cobrado na Ação de Execução, onde foram prestados os serviços advocatícios, é de R$ 1.398.290,53 (um milhão trezentos e noventa e oito mil duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos),

Menciona que, os juros moratórios de 1%(um por cento) são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde a data do arbitramento, uma vez se tratar de relação contratual (ID 122898487).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 122898494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Assim, demonstrado que a autora prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que aquela deve receber os seus honorários advocatícios. Contudo, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, a autora elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratada até a rescisão do contrato pelo requerido.

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pela própria autora para comprovar o trabalho por ela desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença é irrisório, de maneira que devem ser fixados no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022